Tribunal: TJBA
Processo: 8025473-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025473-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: HELDER SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A
O RECURSO ESPECIAL.

I
NTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE RECURSOS. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA APLICAÇÃO DO
TEMA
885
STJ
. ESGOTAMENTO DA ESFERA RECURSAL. O ACORDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO, NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, QUE MANTÉM A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS MÚLTIPLOS É RECORRÍVEL, SOMENTE, POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS QUAIS JÁ FORAM OPOSTOS E REJEITADOS. DECISÕES CORRETAMENTE PROFERIDAS. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE RECORRENTE COM O DESLINDE DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº 8025473-02.2021.8.05.0000 em que figura como agravante
HELDER SANTOS DA SILVA

e como agravado,
ITAU UNIBANCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator

VGNR\\